Tribunal: TJDFT
Processo: 0732522-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A PRECEDENTE E FUNDAMENTOS LEGAIS INVOCADOS PELA AUTORA NÃO CONFIGURADA. INCONFORMISMO COM O JULGAMENTO. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SUSCITADA PELO RÉU. CARACTERIZAÇÃO. NECESSIDADE DE SUPRIMENTO.
I. Não padece de omissão acórdão que, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, deixa de seguir enunciado de súmula de Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais invocado pela parte, precedente desprovido de caráter vinculante para o Tribunal de Justiça, consoante a inteligência dos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 927 do Código de Processo Civil
II. Detectada omissão no acórdão quanto à incidência de correção monetária e de juros de mora, os embargos de declaração devem ser providos para a respectiva sanação.
III. A correção monetária, como simples mecanismo de proteção do poder de compra da moeda, deve ser computada desde a verificação do prejuízo material.
IV. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.
V. Recurso da Autora desprovido. Recurso do Réu provido.